Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-15.2015.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000582-15.2015.8.14.1875

APELANTE: SILEDE OLIVEIRA DE AVIZ

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
SILEDE OLIVEIRA DE AVIZ
, contra sentença que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição da recorrente por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, e (ii) analisar a possibilidade de reforma da dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo de Exame Toxicológico com material biológico, definitivo de entorpecente, dos autos, que confirma que o material apreendido de 48 petecas, pesando 54,058g de cocaína – ID 60223510, assim como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33;
CP, art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SILEDE OLIVEIRA DE AVIZ
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 26 de fevereiro de 2015, em residência localizada na Rua Manoel Pedro Palheta, bairro Agreste, nesta cidade, a acusada guardava 48 (quarenta e oito) porções cocaína, além de 06 (seis) porções de substância de crack e a quantia de R$ 135,55 (cento e trinta e cinco reais)
,”
fato ocorrido na comarca de Santarém Novo/PA

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Laudo de Exame Toxicológico com material biológico, definitivo de entorpecente, dos autos, que confirma que o material apreendido de 48 petecas, pesando 54,058g de cocaína – ID 60223510, assim como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha Policial JORGE COUTO JUNIOR, em juízo, informou “
que ao entrarem, após a breve revista na cozinha, foram encontradas dentro do fogão UMA VASILHA DE MARGARINA contendo 48 (QUARENTA E OITO) PETECAS DE PASTA DE COCAINA, vulgarmente conhecida por NÓIA; e uma outra vasilha de margarina contendo 06 PETECAS DE CRACK; QUE também foi apreendido a importância de 135,55 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINCOETA E CINCO CENTAVOS), dinheiro este da venda de entorpecentes; QUE diante do fato foi dado voz de prisão a “SILEIDE” uma vez que a mesma ASSUMIU A SER A PROPRIETÁRIA DA DROGA E QUE RESIDIA NA REFERIDA CASA ALÉM DO QUE INFORMOU QUE VENDIA AS PETECAS há R$ 10,00 REAIS CADA UMA: QUE já havia várias denúncias contra “SILEIDE” informando que a mesma vendia drogas no Bairro do Agreste, inclusive no mês de julho de 2014 a casa de “SILEIDE” foi alvo, em uma Operação Policial em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão realizada neste munícipio”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal. Pleito que merece acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, porém, estando todas justificadas de forma equivocada, com valorações inerentes ao tipo, motivo pelo qual reformo os referidos vetores, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo mantida a pena de multa dada pelo juiz singular para não incorrer no princípio do
reformatio in pejus
, a qual torno definitiva ante ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes bem como causas de diminuição e de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva da recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025